Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707852-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE RODRIGUES COELHO, JOSE DE JESUS CURADO APELADO: EDUARDO RORIZ DE QUEIROZ, MARIA LUZIA MEIRELES QUEIROZ, EUDES ANTÔNIO DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar de impugnação à concessão de gratuidade de justiça, conforme apontado pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 28081284 , no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:52:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator